Tribunal: TJDFT
Processo: 0748324-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748324-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTALTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA., GLOBALTRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA, GENIVALDO GONCALVES SILVA AGRAVADO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOTALTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E REPRESENTAÇÕES LTDA., GLOBALTRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E REPRESENTAÇÕES LTDA e GENIVALDO GONCALVES SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária de rescisão de contrato de concessão por justa causa n. 0740165-73.2023.8.07.0001, ajuizado pela AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A, deferiu a concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, para determinar às rés a cessação imediata de qualquer atuação, direta ou indireta, o que inclui sua participação em empresas terceiras com atividade relacionada, seja mediante a venda de bens, a prestação de serviços, a cessão de espaço físico ou por qualquer outro meio, no mesmo ramo de atividade da AUTOTRAC e de sua rede de concessionárias, em todo o território nacional e pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da rescisão já efetivada dos contratos, sob pena de fixação de multa diária. Narra a parte autora, em síntese, que: i) é sediada em Brasília/DF e efetua a venda de equipamentos e atua na prestação de serviços voltados à disponibilização de meios para viabilizar o monitoramento e rastreamento de veículos e cargas de seus clientes, contando com o apoio de empresas concessionárias autorizadas em diferentes estados; ii) os réus atuavam como suas concessionárias em Osasco/SP (TOTALTEC), Sorocaba/SP e Jundiaí/SP (GLOBALTRAC); iii) os contratos firmados entre as partes vedam a atuação em concorrência à AUTOTRAC, inclusive em período de 2 anos após o encerramento do contrato e a manutenção de sigilo e confidencialidade; iv) na tentativa de reverter o descumprimento de metas por parte das concessionárias rés, as partes rescindiram o contrato entre a AUTOTRAC e a TOTALTEC, mantidos os serviços de assistência técnica na região de Osasco até 30/09/2023, conforme reunião realizada em 06/07/2023; v) o contrato com a GLOBALTRAC foi mantido de forma integral, a pedido do Sr. Genivaldo, para explorar as regiões de Jundiaí e Sorocaba; vi) no dia 21/08/2023, um prestador de serviços informou-lhe que as dependências da concessionária TOTALTEC estariam sendo utilizadas pelo Sr. Genivaldo para representar a empresa Omnilink, concorrente direta da AUTOTRAC no mercado de rastreadores veiculares; vii) realizou auditorias técnicas nas sedes das rés, cujos relatórios apontaram irregularidades formais relacionadas ao espaço e armazenamento de equipamentos na concessionária TOTALTEC, tendo sido identificados terminais de comunicação móvel da Omnilink, equipamento que viabiliza a prestação dos serviços de monitoramento de veículos, atividade matriz da autora; viii) ao efetuar consulta das empresas em nome do Sr. Genivaldo na Junta Comercial de São Paulo, identificou que o réu figura como sócio da empresa Auto Protegge, cuja logomarca foi implementada no local em que funcionava a sede da TOTALTEC, tendo sido admitido na sociedade em 12/03/2004; ix) em 05/05/2021, o endereço da empresa foi alterado para o mesmo endereço da empresa TOTALTEC, sendo que em 26/05/2022, houve alteração da razão social da empresa para Auto Protegge, com previsão de redistribuição de capital ao Sr. Genivaldo, que é hoje o sócio majoritário. Atualmente, a Auto Protegge se apresenta como uma empresa de serviços de rastreamento, manutenção, desinstalação, reinstalação, comércio de peças em geral, reparo de peças em geral, cujos os serviços passaram a concorrer diretamente com a rede autorizada de concessionárias da marca AUTOTRAC; x) a Auto Prottege, a TOTALTEC e a GLOBALTRAC estão compartilhando endereço e telefone; xi) além da caracterização direta de concorrência desleal e de má-fé das rés durante a vigência do contrato com a AUTOTRAC, há evidente violação à cláusula de non-compete (Cláusula 4.1.3.14); xii) na reunião ocorrida em 05/09/23, o Sr. Genivaldo reconheceu expressamente que os serviços da empresa Omnilink vem sendo prestados no estabelecimento da TOTALTEC, o que por si só já é uma confissão de descumprimento do contrato; xiii) em 06/09/2023, notificou os réus acerca da rescisão dos contratos de concessão firmados pela TOTALTEC e pela GLOBALTRAC por justa causa, apoiada nas violações graves às cláusulas contratuais; iv) o Sr. Genivaldo, na reunião de 05/09/23, não vislumbrou irregularidades na prestação de serviços envolvendo empresa concorrente. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os contratos de IDs. 173275462 e 173275464 comprovam a relação jurídica firmada pela autora com as empresas rés GLOBALTEC e TOTALTEC. As cláusulas 10.2.2 e 10.2.3 dispõe que a concessionária obriga-se à confidencialidade perante terceiros, no que tange ao objeto da concessão e ao teor do contrato, obrigando-se a tomar todas as medidas que sejam necessárias para garantir tal confidencialidade. Estabelece, outrossim, que, ao término do contrato, a concessionária obriga-se a manter a confidencialidade ora pactuada, independentemente das razões que derem ensejo à extinção do contrato. Entre as obrigações assumidas pelo franqueado, merece destaque a cláusula 4.1.3.13. dos contratos que prevê que durante a vigência do contrato e mesmo após, durante um período de 02 (dois) anos, a CONCESSIONÁRIA compromete-se, por si e por seus sócios, a não participar, direta ou indiretamente, de qualquer sociedade ou estabelecimento comercial que, em razão da operação, local, objeto ou marca, seja concorrente da AUTOTRAC, ou que possa confundir os clientes a respeito dos serviços. A certidão da Junta Comercial de São Paulo indica que Genivaldo é sócio da empresa Auto Protegge, com endereço na Rua Vicente Rodrigues da Silva, 802, SALA 03, Piratininga, Osasco/ SP, CEP 06230-098, mesmo endereço da empresa TOTALTEC (IDs. 1732745476 e ID. 173275462). Na página da empresa Auto Protegge consta a informação sobre os serviços oferecidos de rastreadores, manutenção, desinstalação, reinstalação, comércio de peças em geral, reparo de peças em geral (ID. 173275478). O relatório de auditoria indica que as empresas Omnilink e Auto Protegge estariam atuando dentro das empresas rés (ID. 173275470). Nesse sentido, reconheço, neste juízo de cognição sumária, a presença de elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cessação de qualquer atuação das partes requeridas no mesmo ramo de atividade da AUTOTRAC e de sua rede de concessionárias, em todo o território nacional e pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da rescisão já efetivada dos contratos. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que a atuação das partes requeridas no mesmo ramo de atividade da AUTOTRAC enseja prejuízos financeiros à franqueadora, notadamente quando se considera que tiveram acesso a todo o know how que envolve a referida franquia. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar às rés a cessação imediata de qualquer atuação, direta ou indireta, o que inclui sua participação em empresas terceiras com atividade relacionada, seja mediante a venda de bens, a prestação de serviços, a cessão de espaço físico ou por qualquer outro meio, no mesmo ramo de atividade da AUTOTRAC e de sua rede de concessionárias, em todo o território nacional e pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da rescisão já efetivada dos contratos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Designe-se audiência de conciliação e mediação a ser realizada pelo CEJUSC. Citem-se e intimem-se. Em face da concessão de tutela de urgência, a citação e intimação da decisão deverão ser realizadas por carta precatória. Expeça-se a diligência e intime-se a parte autora para que dê cumprimento perante o juízo deprecado. No agravo de instrumento (ID 53339178), as partes autoras, ora agravantes, pleiteiam “a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, restabelecendo-se o exercício de suas atividades empresariais até a análise exaustiva das questões de mérito” (p. 38). Argumentam, basicamente, que não se encontravam atendidos os requisitos para concessão da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, que justificassem a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo, porquanto, em relação ao sinal do bom direito, não ter havido a demonstração por parte agravada de que as cláusulas de não concorrência previstas no pacto firmado preencheram os pressupostos temporal, geográfico, material e remuneratório. Acrescentam que a despeito de haver limitação de atuação no período de dois anos posteriores ao seu encerramento do contrato, verifica-se que este é silente quanto ao aspecto geográfico e contrapartida financeira e excessivamente genérica no aspecto material. Aduzem, ainda, que “a interrupção total da atividade realizada pela empresa é medida demasiadamente drástica para ser concedida em sede de tutela de urgência”, porquanto ser a matéria fática controvertida, sendo imprescindível a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, para a necessária colheita de mais elementos de convicção. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, pois evidenciada a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, eis que suscitada legítimas controvérsias e pretensões das agravantes que desconstituem o direito da agravada (fumus boni iuris); e a urgência da medida, porquanto consubstanciada na possibilidade de enormes prejuízos econômicos irreparáveis que estão prestes a consolidar-se a partir da paralisação das atividades das agravantes, a qual as levará ao fracasso econômico (periculum in mora). Preparo regularmente recolhido (ID 53339182). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença de nenhum dos referidos requisitos. Outrossim, compulsando os autos originários verifica-se que, diferentemente do alegado pelas empresas agravantes, houve pela agravada AUTOTRAC a demonstração da presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, eis que demonstrada a probabilidade do direito nos termos das cláusulas contratuais, bem como o risco financeiro à franqueadora advindo da concorrência desleal pela atuação no mesmo ramo após ter tido “acesso a todo o know how que envolve a referida franquia”. Lado outro, as agravantes, pela própria razoes apresentadas, assumem o descumprimento de diversas cláusulas existentes nos contratos firmados entre as empresas agravantes e a empresa agravada. Tal fato, resta por fragilizar a probabilidade de provimento do recurso, como requisito necessário à concessão da medida liminar ora vindicada. Ademais, descabido neste momento processual, perquirir a legalidade da cláusula de não concorrência (non-compete) sob a ótica do direito brasileiro, mormente quando anteriormente anuiu com as condições contratuais impostas pela franqueadora, vindo a questioná-las somente após a imputação das penalidades cabíveis em decorrência do descumprimento do pacto, em vista do princípio geral acerca da força obrigatória dos contratos e de sua imutabilidade e intangibilidade, pacta sunt servanda. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator